Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Injúria racial. Dolo.
1 - Na ameaça e injúria não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
2 - Ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de “negra desgraçada”, “negra f.d.p” e “negra safada”, causando-lhe humilhação e constrangimento, e de intimidar a vítima ao dizer que iria “quebrar a cara” dela, causando-lhe temor, caracteriza o os crimes do art. 140, § 3o, do CP (redação anterior à L. 14.532/23) e art. 147 do CP.
3 - Apelação não provida.